Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707154-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: G.S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.V.A.L., representada por sua genitora, G.S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos da ação de obrigação de fazer (processo n. 0702815-40.2022.8.07.0016), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na obrigação de o ente distrital réu realizar avaliação médica, na especialidade neurologia pediátrica, com todo material e suporte necessário, em qualquer hospital da rede pública ou, se impossível, na rede particular. Em suas razões recursais (ID 33320985), a agravante aduz que possui 3 (três) anos de idade e, diante de quadro clínico de febre, crise convulsiva e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o médico responsável, integrante da própria rede pública de saúde, indicou realização de avaliação, na especialidade neurologia pediátrica. Discorre que foi inserida na Central de Regulação Ambulatorial, em 1o/11/2021 e, considerando a data de interposição do recurso (9/3/2022), já transcorreram, aproximadamente, 130 (cento e trinta) dias de espera. Argumenta que, consoante enunciado n. 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, considera-se excessiva a espera do paciente, no tocante à realização de consultas e exames, por tempo superior a 100 (cem) dias e, quanto a cirurgias e tratamentos, a 180 (cento e oitenta) dias. Abaliza que comprovou a necessidade da avaliação médica, pois inexiste outra opção satisfatória ao caso. Arrazoa que não se revela possível invocar a reserva do possível ou entraves burocráticos para justificar a inércia do Distrito Federal. Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para ”determinar ao DF a realização da exame CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, reputam-se presentes tais requisitos. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Além disso, é dever do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde (art. 227). Verifica-se do receituário de ID 113167999 do processo de referência que a autora possui indicação médica para realização de consulta na especialidade neurologia pediátrica, tendo em vista seu quadro clínico descrito nos seguintes termos: Paciente com história de febre e crise convulsiva. Encaminhada ao hospital são Francisco. Recebeu ataque de fntoína e dose de diazepam. Tem coleta de líquor com cultura negativa, líquor com 5 células. Criança apresenta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, atraso na fala importante. Nessa perspectiva, observa-se, de plano, a necessidade quanto à realização da consulta médica indicada, porquanto a agravante possui tenra idade e as convulsões sofridas podem representar sintomas de moléstia que acarrete prejuízo em sua formação cognitiva, com impactos irreversíveis. Ademais, a despeito de não transcorrido o prazo de 100 (cem) dias à ocasião da prolação da decisão agravada, considerando a inclusão do pedido da autora na Central de Regulação, afigura-se que, até a presente data, ainda não houve a realização da consulta médica e o prazo já se expirou, conjecturando, em uma análise prévia, espera excessiva, à luz da diretriz perfilhada no enunciado n. 93 da III Jornada da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Sobre o assunto, confira-se, por oportuno, julgado desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CATETERISMO. REDE PÚBLICA. FILA DE ESPERA. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. URGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Conselho Nacional de Justiça, em sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Demonstrado nos autos que a fila de espera para a realização de cateterismo na rede pública do Distrito Federal extrapola o prazo considerado como razoável pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como que a demora no atendimento dos pacientes que necessitam do procedimento de maneira emergencial pode ocasionar-lhes a morte, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a imposição de prazos para o atendimento da demanda reprimida em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde. (Acórdão 1327233, 07000638020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, observa-se, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível, após o devido contraditório e parecer do Ministério Público nesta instância recursal. 3. Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar ao Distrito Federal a realização da consulta médica à autora, na especialidade neurologia pediátrica, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou em rede privada, às suas expensas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar de sua intimação. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Ao fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora